Tribunal: TJMT
Processo: 0001160-12.2012.8.11.0017
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001160-12.2012.8.11.0017
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WENES MENDES NERES - CPF: 013.108.081-47 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Joaquim Gomes Moreira (VÍTIMA), FRANCISCO LUCIER DOS SANTOS ANDRADE (RECORRENTE), JOAQUIM GOMES MOREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
SENTENÇA DE
PRONÚNCIA.
PLEITO DE
IMPRONÚNCIA.
INVIABILIDADE.
STANDARD
PROBATÓRIO
SUFICIENTEMENTE PREENCHIDO.

DECOTE DE QUALIFICADORA.
IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática, em tese, de homicídio qualificado por motivo fútil e

recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão
é
se é cabível o decote
da qualificadora de
motivo fútil e
a do
recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir

A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia só é admissível quando manifestamente improcedente ou descabida, o que não se verifica no caso em tela.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso em Sentido Estrito desprovido.

Tese de julgamento:

As qualificadoras só podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente imp
rocedentes ou descabidas”
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CPP,
arts
. 413, 414, 415.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
n. 2.091.647/DF, Sexta Turma, j. 26/09/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido E
strito
interpost
o por

WENES MENDES NERES
e
FRANCISCO LUCIER DOS
SANTOS ANDRADE

em desfavor da
sentença
pro
latada
pelo Juízo da
2
a Vara da Comarca de
São Félix do Araguaia

(MT) que, nos autos da Ação Penal
n.

0001160-12.2012.8.11.0017
,
julgou procedente
pedido constante n
a denúncia para pronunciar o
s
acusado
s
como incurso nas disposições do art
igo
121, §

2o,
incisos II
e IV
,
do Código Penal
.

Nas razões recursais
,

o
s
recorrente
s

sustenta
m

au
sência de qualquer elemento que
demonstre a existência de
motivo fútil e do recurso que
dificultou a defesa da vítima.

Pautado nesse argumento
, requer
em
o provimento do recurso
pelo
afastamento
da
s
qualificadora
s
(Id.

235770685
).

Em suas contrarrazões
,

o
recorrido

refuta
as teses defensivas pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso
(I
d.

235770689
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Roberto Aparecido Turim
, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
(I
d.

243657694
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade
,
conheço
do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

A denúncia
f
oi recebida em 10/08/2012

(Id.

235769755
, p.
09-11
)
.

A
pós o regular trâmite processual,
os recorrentes foram

pronunciados
nos termos da exordial acusatória
(Id.

235770682
)
.

Irresignado
s
,
interpuseram
o presente recurso
vislumbra
ndo

o provimento
recursal
para
que seja
reformada parcialmente a decisão de pronúncia
,
de
modo a afastar as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da

vítima, previstas, respectivamente, no art. 121, §

2o, II e IV, do Código Penal
(
Id.

235770685
).

O
cr
ime ocorreu por desentendimento
entre as partes envolvidas em relação a uma dívida de R$160,00 (cento e sessenta reais)
,
em situação em q
ue o
acusado Francisco
pediu
para que
a vítima
tr
ouxesse do
Distrito do Espigão do Leste algumas mercadorias,
tais como fumo, botina e café. No entanto,
quando a vítima retornou não trouxe nada que o referido réu
o havia
pedido, bem como

havia
gastado

todo o dinheiro.

I
rresignado
, o acusado Francisco pediu a ajuda d
o corréu
Wenes

para matar a vítima. Assim, no dia dos fatos
Wenes
segurou a vítima enquanto o réu

Fr
ancisco desferiu golpes de faca,
o

que
, segundo a pronúncia,

justifica a permanência da qualificadora do motivo fútil
.

Já a
qualificadora do
recurso que dificultou a defesa
da vítima
foi
aplicada, pois a vítima foi atacada de surpresa, quando um

dos acusados a segurou pelas costas, imobilizando-a pelo pescoço, enquanto o outro

desferia os golpes de faca em sua barriga, de modo que não houvesse nenhum meio para a

sua

defesa, causando-lhe a morte.

Adiante, passa-se à análise da tese defensiva de decote das qualificadoras (art. 121, §2o, II e IV, do Código Penal).

Art. 121. Matar alguém:

Pena - reclusão, de seis a vinte anos.

Homicídio qualificado

§ 2° Se o homicídio é cometido:

II -
por
motivo fútil;

IV -
à
traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível
a
defesa do ofendido
;

(grifos meus)

Sabe-se que a exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação. Por isso, não é facultado ao Juízo Togado entrar na análise meritória quanto à possibilidade de incidência das referidas qualificadoras, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as qualificadoras somente poderão ser excluídas na sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de
Sentença.

Veja-se:

“2. "
As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia se foram manifestamente improcedentes, isto é, se estiverem completamente destituídas de amparo nos autos
[...]
sob pena de usurpação da competência do juiz natural da causa para o pleno exame dos fatos, qual seja, o Tribunal do Júri"
(RHC n. 119.158/PI, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020,
DJe
de 13/5/2020). Na hipótese, a decisão de primeiro grau destacou a futilidade pelos indícios de problemas conjugais entre o agravante e a vítima, logo não se vislumbra a flagrante ilegalidade sustentada pela defesa, no ponto. 3.
Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024) (grifos meus).

No caso em questão, assume relevo, ainda, o disposto no Enunciado
Orientativo
n. 02, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:

“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes,
sob pena
de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”
(grifos meus)
.

Nesse
mesmo
sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2o, INCISOS II, III E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O decote das qualificadoras, na fase de pronúncia, só é permitido se as provas orais e documentais apontem para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação.
(N.U 1015006-86.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024) (grifos meus).

Na hipótese
em tela
, o Juízo de primeiro grau consignou na decisão de pronúncia a seguinte fundamentação:

A qualificadora de motivo fútil é considerada uma circunstância que determina uma maior gravidade de culpabilidade, sendo apontada a um motivo desproporcional. No presente caso, conforme apurado durante o processo, a razão para o cometimento do crime seria uma dívida de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) que a vítima teria com os acusados, isto é, o dinheiro que ela
teria
pego
e não prestado contas com os acusados.

Já no tocante a qualificadora prevista no artigo 121,
§2°, inciso IV do Código Penal:

Art. 121. Matar alguém:

Pena -
reclusão, de seis a vinte anos.

Homicídio qualificado

§ 2° Se o homicídio é cometido:

IV -
à
traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne i
mpossível
a
defesa do ofendido;

A qualificadora supramencionada, no presente caso
o recurso que dificulte ou torne impossível
a
defesa do ofendido, considerando todas as informações contidas nos autos, a vítima foi atacada de surpresa quando um dos acusados a segurou pelas costas, imobilizando-a pelo pescoço, enquanto o outro desferia os golpes de faca em sua barriga, de modo que não houvesse
nenhum meio para a sua defesa.

Destarte,
restou
demonstrado, elementos indiciários suficientes, a permitirem o julgam
ento pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, as qualificadoras previstas no artigo 121, §2o, inciso II e IV do Código Penal, devem ser mantidas e submetidas à apreciação dos jurados, conforme consta na exordial acusatória.

Pela análise dos elementos probatórios resta
minimamente indicado
que o homicídio
teria sido
praticado por motivo fútil, uma vez que foi realiz
ado em razão de
uma alegada dívida de R$ 160,00 (cento e sessenta) r
eais.

Como também,
há narrativa de que a
vítima
teria sido
atacada
de surpresa quando um dos acusados a
teria
segur
ada
pelas costas, imobilizando-a pelo pescoço, enquanto outro desferia os golpes de faca em sua barriga,
o que indicaria recurso que dificultou a defesa da vítima
e presença
do elem
ento surpresa, que, conforme en
tendimento jurisprudencial
,
poderia
caracteri
za
r
a qualificadora em questão.

Pelo que há nos autos é impossível o decote de qualquer das qualificadoras, pois caberá apenas o Tribunal do Júri seu afastamento caso assim entendam.

Em sede
policial, o
próprio
recorrente FRANCISCO
LUCIER DOS
SANTOS ANDRADE
con
fessou o crime e explicou as razões:

(...) Que ontem, 27/07/2
012,
o interrogado deu cerca de R$160,00
reais para que a vítima Joaquim lhe trouxesse do Distrito do
Espi
gão
do Leste algumas mercadorias como fumo, botina, café, etc., mas a vítima chegou a tarde e além de não trazer as mercadorias gastou todo o dinheiro em drogas; que a vítima não deu explicação nenhuma sobre ter gasto o dinheiro; que estava na área da fazenda quando começou a brigar com a vítima; que então o acusado
Wenes
segurou a vítima para que o interrogado lhe desse os golpes de faca
;

que encontrou a faca na pia do alojamento; que conhecia a vítima há cerca de um mês; que afirmou fazer uso de bebidas alcoólicas; que a vítima estava ameaçando-lhe; que o acusado
Wenes
tinha dito que não mataria a vítima, mas que seguraria e, então, o interrogado a matou, após o outro acusado dar uma gravata na vítima; que após cometer o crime veio para o Espigão do Leste com seu patrão e a vítima, no carro

do Sr. Jerônimo, e que o interrogado afirmou querer terminar de
matá
la
;
que chegando no Distrito de Espig
ão do Leste, procurou um local
para se esconder. (...)
(grifos meus)

O recorrente WENES MENDES NERES
também confessou o crime, bem
como esclareceu a motivação:

“(...) Que havia mais ou menos uma
semana que a vítima estava lhe
ameaçando de morte;
que não tiveram desentendimentos entre ambos; que o interrogado e o acusado Fran
cisco pediram para a vítima tra
zer umas coisas da vila com o
dinheiro que ganharam descarre
gando caminhão e que a vítima gastou o dinheiro e não trouxe os pedidos;
que não sabia informar em que foi gasto o dinheiro; que já fazia uns dias que o acusado Franci
sco e a vítima estavam se estra
nhando; que no dia dos fatos o interro
gado e o acusado Francisco esta
vam ingerindo bebidas alcoólicas e a vítima ficou encarando os dois; que, então, o acusado Francisco chamou o interrog
ado para matar a ví
tima e o mesmo confessou que
segurou-a
para que o outro lhe desse os golpes de faca; que a faca era da cozin
ha e que o Francisco a pegou em
cima do tanque e que não sabe informar onde foi parar a faca; que após o crime a vítima correu para a casa do Sr. Jerônimo e que o acusado Francisco ainda queria terminar de matá-la; que depois disso foram para a vila para escapar da polícia (...)”.

Pelos depoimentos de ambos os envolvidos na autoria da morte da vítima, verificam-se teses dissonantes.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima só pode ser afastada se manifestamente improcedente, o que não ocorre no caso em tela, onde há indícios de que o ataque foi repentino e pelas costas. Da mesma forma a futilidade do motivo não é improcedente, pois a morte teria sido almejada em razão de a vítima ter
gastado
o valor de R$ 160,00.

Sendo assim
,
havendo versões conflitantes nos autos,
faz-se necessária a rejeição

d
o pleito de afastamento
das qualificadoras
, devendo ser
em
submetid
as
à apreciação
do
Conselho de Sentença.

No mais, andou bem o magistrado de primeiro grau ao pronunciar os recorrentes, pois devidamente preenchido o standard probatório necessário, devendo o caso ser submetido à análise pelo Tribunal Popular.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024